Tribunal: TJMT
Processo: 8039136-23.2016.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8039136-23.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO GOMES VIEIRA - CPF: 253.577.781-91 (RECORRENTE), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargante:

Oi S.A.

Embargado:
Júlio Gomes Vieira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargante:

Oi S.A.

Embargado:
Júlio Gomes Vieira

RELATÓRIO

Embargos de
Oi S.A.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id
219048829): rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou a expedição de certidão de crédito.

Acórdão
(Id. 226969170): conheceu dos recursos interpostos por
Oi S.A.

e negou provimento ao recurso.

Embargos de Declaração
(Id. 222096654):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Embargante:

Oi S.A.

Embargado:
Júlio Gomes Vieira

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024